Tribunal: TJBA
Processo: 8000056-85.2021.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000056-85.2021.8.05.0052

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: HENRIQUE DE CASTRO ANTUNES e outros

Advogado(s)
:
THAIS DA COSTA REGO, ISABELA LUIZ BRITO, CIRO SILVA DE SOUSA, DEUSDEDITE GOMES ARAUJO, RAFAEL LINO DE SOUSA, LUCIANA BISPO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÕES DE NULIDADE. INFLUÊNCIA INDEVIDA DE TESTEMUNHA. USO DE ANTECEDENTES COMO ARGUMENTO DE AUTORIDADE. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PEDIDO DE AFASTAMENTO DE QUALIFICADORAS. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos pelos condenados pelo Tribunal do Júri pela prática de homicídio qualificado. O primeiro apelante e o segundo apelante, em comunhão de desígnios com terceiro já falecido, foram acusados de, mediante motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, desferir disparos de arma de fogo que causaram o óbito de Igor Nascimento de Castro. Os apelos buscam a anulação do julgamento por supostas nulidades processuais e a reforma da dosimetria da pena, pleiteando sua redução.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão abrangem:

a. A ocorrência de nulidade em razão de alegada influência indevida de testemunha de acusação, que teria utilizado vestimenta com imagem da vítima durante a sessão plenária do Tribunal do Júri.

b. A existência de nulidade processual pela suposta utilização dos antecedentes criminais do réu como argumento de autoridade pela acusação e pela própria magistrada, violando o dever de imparcialidade.

c. A caracterização de nulidade do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, com base na fragilidade dos depoimentos testemunhais por "ouvir dizer" e na existência de álibi para um dos condenados.

d. O cabimento do afastamento das qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima, pela ausência de sua comprovação.

e. A necessidade de revisão da dosimetria da pena aplicada, em virtude de suposto erro na valoração das circunstâncias judiciais e na fração de aumento empregada.

III. Razões de decidir

3. As preliminares de nulidade arguídas não devem ser acolhidas, porquanto a mera utilização de vestimenta com a imagem da vítima, sem demonstração de efetiva alteração da imparcialidade dos jurados ou de protesto oportuno, não configura vício apto a anular o julgamento. De igual modo, a menção a antecedentes criminais, quando não utilizada como argumento de autoridade vedado pelo rol taxativo do art. 478 do Código de Processo Penal, e devidamente afastada pela magistrada presidente, não macula a higidez do ato processual.

4. No mérito, a alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos não encontra amparo, uma vez que o veredito condenatório proferido pelo Conselho de Sentença se encontra em consonância com o vasto conjunto probatório, que inclui laudos periciais e depoimentos testemunhais que, embora apresentem elementos de "ouvir dizer" em parte de sua narrativa, foram corroborados por outras provas e circunstâncias, permitindo aos jurados formar sua íntima convicção, dentro do princípio da soberania dos veredictos. A existência de versão defensiva ou álibi não torna a decisão contrária à prova se houver lastro probatório mínimo para a tese acusatória acolhida.

5. As qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima foram devidamente comprovadas e mantidas. O motivo fútil decorreu de desavenças prévias relacionadas a dívida de valores, evidenciando a insignificância da motivação para o crime letal. O recurso que dificultou a defesa foi caracterizado pela surpresa do ataque, enquanto a vítima estava em situação de vulnerabilidade (empurrando o carro), e pela superioridade numérica dos agentes.

6. A dosimetria da pena foi realizada em estrita observância aos ditames legais e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A valoração negativa da culpabilidade, dos maus antecedentes e das circunstâncias do crime foi devidamente fundamentada, e a fração de aumento aplicada à pena-base encontra-se dentro dos parâmetros admitidos pela jurisprudência, não havendo que se falar em bis in idem ou em exacerbação desarrazoada.

RECURSOS CONHECIDOS E
IMPROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8000056-85.2021.8.05.0052
, do
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JÚRI DA COMARCA DE CASA NOVA-BAHIA
, em que figura como Apelantes
HENRIQUE DE CASTRO ANTUNES E VINICIUS CORDEIRO SENA
como Apelado

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

A
CORDAM,
à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DOS APELOS
. Na análise meritória, acordam os nobres Desembargadores em
NEGAR

PROVIMENTO

aos recursos proposto pelos Apelantes. E assim decidem pelas razões a seguir expostas: